Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-33.2018.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. INOVAÇÃO RECURSAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Busca o recorrente a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos sobre: 1) nulidade das Cláusulas “Seguro Prestamista” no valor de R$ 850,00; 2) “Registro Contrato” no valor de R$ 271,62; 3) “Seguro” no valor de R$ 800,00; 4) “Tarifa de avaliação” no valor de R$ 260,00 e ainda que seja determinada a repetição em dobro dos valores exigidos indevidamente.
2. O artigo 1.013 do Código de Processo Civil prevê que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Em resumo, se a questão não foi deduzida pelo recorrente na instância de origem, não pode ser objeto de apreciação nesta sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância e de malferimento aos postulados do contraditório e da ampla defesa.
3. Depreende-se, assim, que o Tribunal Cidadão consignou que, nos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, é válida a previsão contratual que estabelece a incidência das tarifas de “avaliação do bem” e de “registro do contrato”, desde que não se verifique abusividade por serviço não efetivamente prestado nem se constate onerosidade excessiva em sua cobrança, a ser analisada no caso concreto.
4. A devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, somente tem assento quando demonstrada a má-fé o que, efetivamente, não é o caso dos autos.
5. Há documentos nos autos indicando que houve informação clara e precisa ao consumidor a respeito da contratação do seguro, observando-se, portanto, o regramento previsto no art. 6o, III, CDC. Além disso, como se trata de proposta totalmente desvinculada do contrato de financiamento do veículo, não há sequer que cogitar de venda casada.
6. Recurso desprovido.